Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-72.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009062-72.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIELLE COSTA MOURA - CPF: 049.050.941-00 (RECORRENTE), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA E DE PROVA DO PAGAMENTO PRETENDIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que rejeitou os pedidos de quitação antecipada de parcelas vincendas de cartão de crédito, restituição de R$ 800,00
(oitocentos reais)
e indenização por danos morais.

A recorrente alegou ter solicitado a “aceleração de parcelas” e efetuado pagamento para liquidar o débito futuro do cartão. O registro bancário indica pagamento de R$ 7.495,90
(sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)
, sem prova de ordem de pagamento de R$ 8.288,36
(oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos)
vinculada ao cartão.

A recorrente também impugnou débitos relativos a contrato de crédito pessoal e inscrição em cadastro de inadimplentes. Requereu gratuidade da justiça em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve solicitação válida de liquidação antecipada das parcelas vincendas do cartão; (
ii
) saber se a inversão do ônus da prova e o julgamento antecipado autorizam o acolhimento da pretensão; (
iii
) saber se os débitos de crédito pessoal e a negativação geram danos materiais e morais; e (
iv
) saber se estão
presentes
os requisitos para a gratuidade da justiça recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à liquidação antecipada do débito não dispensa manifestação inequívoca do consumidor nem a identificação da operação a ser liquidada. A possibilidade de inserção de valores no aplicativo não demonstra oferta de quitação automática de todas as parcelas futuras.

O pagamento efetivamente processado correspondeu a R$ 7.495,90

(sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)
. Não há prova de ordem de pagamento de R$ 8.288,36

(oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos)
vinculada ao cartão, nem de solicitação de “aceleração de parcelas”.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. O documento bancário juntado pela própria recorrente não indica erro sistêmico, recusa de antecipação ou retenção indevida. Inexistência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.

O PIX de R$ 800,00
(oitocentos reais)
e os débitos questionados vinculam-se a contrato autônomo de crédito pessoal. Não há prova de ilicitude, inexistência da contratação ou nexo com a dívida do cartão.

O documento superveniente identifica a negativação como decorrente de “Crédito Pessoal Único”, contrato C513350876. Ausente prova de vinculação entre a restrição e os débitos discutidos. Dano moral não configurado.

A declaração de hipossuficiência e os extratos bancários apresentados justificam a concessão da gratuidade da justiça. Os elementos contrários não afastam, por si sós, a presunção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Justiça gratuita recursal deferida. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Dielle
Costa Moura contra a sentença de Ids 230955533/371332940, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A recorrente sustenta que recebeu PIX no valor de R$ 8.288,36 (oito mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), destinado à quitação integral das obrigações do cartão Mastercard Platinum final 8124, mas a cooperativa registrou apenas R$ 7.495,90 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) como pagamento de fatura. Alega falha informacional e sistêmica, pois o aplicativo permitia inserir valor manualmente, sem advertência clara sobre a necessidade de “aceleração de parcelas”.

Defende que persistiram cobranças relativas a compras anteriores a março de 2025, que dois PIX de R$ 400,00 (quatrocentos reais) foram absorvidos pelo saldo negativo da conta, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), e que houve negativação de seu nome. Requer a gratuidade judiciária, a reforma integral da sentença, o reconhecimento da inexigibilidade do débito, a restituição dos valores e indenização moral; subsidiariamente, requer a cassação da sentença para complementação da instrução.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que o pagamento efetivamente destinado ao cartão foi de R$ 7.495,90 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), que não houve pedido de aceleração das parcelas e que os descontos de R$ 800,00 (oitocentos reais) decorreram de crédito pessoal autônomo, vinculado à CCB nº C51335087-6/C513350876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A recorrente requereu gratuidade da justiça em grau recursal, apresentando declaração de hipossuficiência e extratos que indicam saldo negativo em conta. A recorrida impugnou o pedido, mencionando a profissão da recorrente, a existência de pessoa jurídica ativa e a propriedade de veículo.

A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa. Embora os elementos suscitados pela recorrida possam justificar cautela, a mera indicação de atividade empresarial ativa e de veículo registrado em nome da recorrente não comprova, por si só, disponibilidade financeira atual, renda líquida, ausência de endividamento ou capacidade de suportar o preparo sem comprometimento da subsistência.

Assim, para fins exclusivamente recursais, defiro à recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: se a recorrida falhou no processamento do pagamento realizado em março de 2025; se a inserção de valor superior à fatura configurou liquidação antecipada das parcelas vincendas; se subsistem débitos inexigíveis relacionados ao cartão; se os dois PIX de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), foram indevidamente absorvidos; e se houve negativação ilícita apta a justificar reparação material e moral.

A sentença registrou que o pagamento efetivamente comprovado no extrato bancário da própria autora foi de R$ 7.495,90 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco
reais
e noventa centavos), e não de R$ 8.288,36 (oito mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), concluindo pela insuficiência de prova quanto à alegada quitação integral e à falha operacional (Ids 230955533/371332940).

Relação de consumo e ônus da prova

É incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviços bancários. Todavia, a aplicação do CDC e a eventual inversão do ônus probatório não dispensam a consumidora de demonstrar, ao menos inicialmente, os fatos essenciais que embasam sua pretensão.

A inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC não transmuda alegações em prova nem impõe ao fornecedor o dever de infirmar hipóteses fáticas não minimamente demonstradas. Exige-se, para sua incidência útil, que a narrativa esteja amparada por elementos objetivos capazes de revelar verossimilhança.

No caso, o documento central da controvérsia foi produzido pela própria recorrente: o extrato bancário de Id 215281677 registra pagamento de R$ 7.495,90 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) em favor do cartão, em 18/03/2025. Não há comprovante de operação, ordem de pagamento ou confirmação digital demonstrando que R$ 8.288,36 (oito mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) tenham sido efetivamente destinados ao cartão.

A prova do recebimento de PIX em conta não se confunde com prova da destinação integral do mesmo valor ao cartão. Entre esses dois fatos, haveria necessidade de demonstrar o comando de pagamento específico, a confirmação da operação ou registro técnico compatível, o que não ocorreu.

Pagamento antecipado, “aceleração de parcelas” e dever de informação

A recorrente invoca o direito à liquidação antecipada previsto no art. 52, § 2º, do CDC. De fato, o consumidor tem direito de antecipar, total ou parcialmente, o pagamento de seu débito, com a redução proporcional dos encargos legalmente previstos.

Entretanto, o exercício desse direito pressupõe manifestação suficientemente clara sobre a obrigação que se pretende liquidar. No caso de cartão de crédito com compras parceladas e faturas sucessivas, o simples pagamento de valor superior à fatura corrente não impõe, automaticamente, a interpretação de que todas as parcelas futuras devem ser antecipadas.

O próprio recurso reconhece que a recorrente foi informada sobre a existência de procedimento denominado “aceleração de parcelas”. Todavia, não há demonstração de
que ela tenha solicitado tal providência, de que tenha tentado realizá-la pelo aplicativo, de que a recorrida tenha recusado o pedido ou de que o sistema tenha assegurado expressamente a quitação automática das parcelas vincendas.

As imagens juntadas no recurso revelam que o aplicativo permitia consulta ao limite utilizado e inserção manual de valores para pagamento. Isso, contudo, não demonstra que o ambiente digital oferecia quitação antecipada integral nem prova que inexistia alerta, condição contratual, tela de confirmação ou informação complementar sobre a natureza do pagamento.

A recorrente também não juntou a sequência integral de telas da operação, especialmente a etapa final de confirmação, o resumo da transação ou eventual
demonstrativo
de destinação do valor digitado. As capturas parciais não comprovam que o sistema induziu objetivamente a consumidora a concluir que liquidaria todas as prestações futuras.

A existência de saldo ou de crédito remanescente a ser abatido nas faturas subsequentes não representa, por si só, falha na prestação do serviço. Para reconhecer a ilicitude pretendida, seria indispensável prova de que houve ordem de antecipação, informação incorreta, recusa indevida ou desvio de valor, elementos ausentes no conjunto probatório.

Alegação de falha sistêmica e pedido subsidiário de cassação da sentença

A recorrente sustenta que a sentença conferiu prevalência indevida a registros internos da instituição financeira e deveria ter determinado a apresentação de logs, memória de cálculo, histórico de amortização e rastreamento da operação.

Não lhe assiste razão.

O julgamento antecipado ocorreu com base em documentação apta à formação do convencimento judicial, notadamente o extrato juntado pela própria autora no Id 215281677, a fatura e os comprovantes apresentados pela cooperativa. A conclusão sentencial não foi construída exclusivamente sobre declarações unilaterais da recorrida.

Além disso, a recorrente não demonstrou que formulou requerimento oportuno, concreto e específico de produção de prova técnica, exibição de logs, perícia contábil ou
apresentação de documento determinado, nem que tal requerimento tenha sido indeferido. A simples alegação recursal de que seriam desejáveis dados sistêmicos não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa.

Também não se identificam inconsistências matemáticas concretamente demonstradas. A diferença entre o PIX recebido e o valor processado como pagamento de cartão, de R$ 792,46 (setecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), não prova retenção indevida pela cooperativa. Era ônus mínimo da recorrente demonstrar, por extrato analítico ou outra prova idônea, que tal quantia foi debitada, apropriada ou desviada pela instituição financeira.

Assim, não se verifica nulidade no julgamento antecipado nem fundamento para cassação da sentença.

Inexigibilidade dos débitos do cartão

A recorrente requer a declaração de inexigibilidade das parcelas posteriores relacionadas a compras anteriores a março de 2025, afirmando que o pagamento efetuado seria suficiente para extinguir toda a dívida.

Todavia, como exposto, não foi comprovada a quitação antecipada das parcelas vincendas. O fato de a cooperativa ter lançado R$ 7.495,90 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) como crédito ou pagamento de fatura não permite presumir que houve pagamento de todas as obrigações futuras.

A recorrente tampouco individualizou, com demonstração de pagamento ou pedido específico de aceleração, quais parcelas deveriam ter sido baixadas e por qual razão. A indicação de compras em aberto, desacompanhada de prova de quitação antecipada, não sustenta a declaração de inexigibilidade.

A manutenção da sentença, portanto, é medida adequada quanto a esse capítulo.

Pix
de R
$ 800,00 (oitocentos reais) e crédito pessoal autônomo

A recorrente afirma que duas transferências de R$ 400,00 (quatrocentos reais), recebidas em outubro e novembro de 2025, foram indevidamente absorvidas pelo saldo negativo de sua conta, perfazendo dano material de R$ 800,00 (oitocentos reais).

A recorrida, desde a contestação, sustenta que tais débitos decorreram de contrato de crédito pessoal autônomo, identificado como CCB nº C51335087-6/C513350876, com autorização de débito em conta e parcelas exigíveis. A documentação apresentada em contrarrazões reproduz dados da operação e cláusula autorizativa de débito.

A recorrente não apresentou documento capaz de afastar a existência da contratação, demonstrar quitação do crédito pessoal, evidenciar vício contratual ou estabelecer vínculo objetivo entre os descontos apontados e a suposta dívida de cartão.

A absorção de valor creditado em conta para amortização de dívida válida não configura, em si, dano material. O numerário não desaparece sem causa; é aplicado na extinção, total ou parcial, de obrigação exigível. Para haver restituição, seria indispensável prova de que a dívida era inexistente, quitada ou irregular, o que não se verificou.

Negativação e danos morais

A recorrente juntou, em grau recursal, capturas de tela do Serasa. Ainda que admitida a análise do documento superveniente, ele não comprova que a negativação decorra dos débitos de cartão objeto desta ação.

Ao contrário, as imagens identificam expressamente: “Produto/Serviço: Crédito Pessoal Único” e “Número do contrato: C513350876”, com referência à dívida vinculada à cooperativa. Esse número coincide, em sua representação sem hífen, com a CCB indicada pela recorrida como operação distinta do cartão.

Portanto, a documentação superveniente comprova a existência de uma restrição creditícia, mas não o nexo causal defendido pela recorrente. Não se pode inferir que a inscrição decorreu das parcelas discutidas nesta demanda apenas porque ambas as relações envolvem a mesma instituição financeira.

O simples ajuizamento de ação declaratória, sem tutela de urgência deferida — a liminar foi indeferida no Id 216063450 — não impede, por si só, a cobrança ou a inscrição de dívida autônoma regularmente exigível. Também não há prova de que a recorrida tenha negativado obrigação cuja inexigibilidade estivesse reconhecida judicialmente.

Ausente prova de ato ilícito e de nexo causal entre a controvérsia do cartão e a restrição creditícia, não se configura dever de reparação moral. Consequentemente, também não prospera o pedido indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026